Tribunal: TJDFT
Processo: 0747243-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0747243-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em primeira análise, verifico que a credora BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA tem direito ao adiantamento preferencial em razão da idade, tendo em vista as informações inseridas no ofício requisitório de ID 20962766. Tal benefício, aparentemente, asseguraria a quitação integral do precatório. Assim, considerando o melhor interesse da credora, intime-se pessoalmente a requerente BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA, em nome do patrono regularmente constituído Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360), para, COM URGÊNCIA, no prazo de 3 (três) dias, informar se pretende prosseguir com o adimplemento mediante superpreferência ou realizar a retirada da certidão de crédito requerida e interromper o prosseguimento da preferência constitucional. Caso queira prosseguir com a expedição da certidão de crédito, para a devida formalização da desistência ao benefício da preferência constitucional, deve a credora apresentar: a) declaração de próprio punho em que ratifique o interesse pela expedição de certidão de crédito, manifestando ainda ciência de que o precatório encontra-se em fase de pagamento preferencial, renunciando, por conseguinte, ao recebimento do valor integral do crédito a ela devido. Caso contrário, na hipótese de prosseguimento dos trâmites preferenciais, manifeste-se a credora apresentando novamente: a) documento de identificação no qual conste o seu número de CPF; b) declaração de que é o titular do crédito e que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac